Tribunal: STF
Processo: HC 69365
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-23
Data de publicação: 1992-06-23

Ementa:
Sentença condenatória: individualização  e  substituição  da
pena (C. Pen., art. 59, IV): motivação necessaria.
         A sentença que condena a pena  privativa  de  liberdade  não
superior a seis meses deve decidir fundamentada sobre ser  ou  não  o
caso de sua substituição pela  pena  de  multa  (C.  Pen.,  art.  60,
paragrafo 2.), a vista da presenca ou não dos pressupostos legais (C.
Pen., art. 44, III), que, quando concorrem, a tornam imperativa.